Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO LIMINAR DO VALOR DA PENSÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA PROLE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor do alimentando, contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para redução imediata dos alimentos devidos ao filho (com 6 anos de idade), de 25% para 13,33% do salário líquido do autor. O agravante sustenta alteração da sua capacidade financeira em razão do nascimento de outros dois filhos, bem como comprometimento excessivo de sua renda com o pagamento de pensões alimentícias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução liminar da obrigação alimentar previamente acordada judicialmente, com base na constituição de nova prole e suposto comprometimento da capacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A manutenção dos alimentos no percentual atual decorre de acordo celebrado recentemente (janeiro/2024), o que reforça a necessidade de produção de prova em cognição exauriente para eventual revisão da obrigação.
4. A constituição de nova prole, por si só, não configura alteração fática suficiente para ensejar revisão da obrigação alimentar em sede de liminar.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, caput e parágrafo único; 300, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.03.2015, DJe 12.03.2015; TJDFT, Acórdão 1762442, 0700273-49.2022.8.07.0016, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 21.09.2023, DJe 16.10.2023; Acórdão 1766054, 0710974-08.2022.8.07.0004, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 28.09.2023, DJe 16.10.2023.